Tribunal: TJDFT
Processo: 0747590-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0747590-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOSE LUIZ MARQUES DE MIRANDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão do juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id 175174415 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de José Luiz Marques de Miranda, processo n. 0084207-89.2002.8.07.0001, acolheu a impugnação do réu para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.341,24 (sete mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), constrita na conta bancária do executado. Consignou o juízo de origem que o valor bloqueado é impenhorável, com fundamento no art. 833, IV, do CPC, por ser proveniente de proventos de aposentadoria recebidos pelo devedor. Em razões recursais (Id 53192622), o banco agravante traça breve síntese do histórico processual, relatando cuidar-se, na origem, de cumprimento de sentença que condenou o agravado a pagar R$ 117.288,86 (cento e dezessete mil duzentos e vinte e oito reais e oitenta e seis centavos), com trânsito em julgado em 12/5/2009. Diz terem sido adotadas, no curso do processo, diversas medidas para satisfazer a dívida excutida, as quais, todavia, restaram infrutíferas. Afirma ter sido deferida, em abril de 2023, a penhora de valores via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, com bloqueio de R$ 7.341,24 (sete mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), posteriormente liberado pela decisão agravada ao argumento de que tal valor corresponde a proventos de aposentadoria recebidos pelo devedor, os quais seriam impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma não olvidar da previsão contida no art. 833, IV, do CPC. Diz que o agravado não demonstra corresponder a quantia sob penhora a sua única fonte de renda nem que seja imprescindível para a subsistência de seus familiares. Sustenta manter o devedor alto padrão de vida, o que é incompatível com a alegação de que os proventos de aposentadoria bloqueados são indispensáveis para sua subsistência. Defende a possibilidade de ser mitigada a regra contida no art. 833, IV, do CPC. Invoca entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Cita diversos julgados para robustecer sua tese. Afirma presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Diante todo o exposto, requer-se, a concessão da tutela recursal perquirida, suspendendo os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento final do presente agravo de instrumento, obstando o levantamento dos valores bloqueados Ao final, requer-se seja dado total provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, reformando a r. decisão agravada para (a) reconhecer que os valores bloqueados em nome do Agravado não são impenhoráveis e (b) determinar que seja expedido alvará de levantamento em favor do Banco Santander. Subsidiariamente, se assim não se entender, requer-se a reforma da r. decisão agravada, ao menos, para manter o bloqueio de 30% decorrente do benefício previdenciários do Agravado, conforme entendimento consolidado do c. STJ. Preparo recolhido (Id 53192623). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados esses requisitos. O recorrente pretende obter a reforma da decisão do juízo de origem (Id 175174415 do processo de referência) que reconheceu a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.341,24 (sete mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos), bloqueada na conta bancária de titularidade do executado, a fim de que seja mantida a constrição em sua integralidade. Pois bem, o pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC, para reconhecer a impossibilidade de penhora dos proventos de aposentadoria recebidos pelo devedor. Referido dispositivo dispõe que: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; No caso, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de sentença que condenou o ora agravado a pagar R$ 117.288,86 (cento e dezessete mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora legal, ao ora agravante (Id 37141796 do processo de referência). Transitada em julgado a decisão condenatória (Id 37142044 do processo de referência), foi requerido o cumprimento de sentença pelo exequente no dia 26/8/2009 (Id 37142084 do processo de referência). Por não ter ocorrido o pagamento voluntário da dívida, foram empreendidas diversas diligências (v.g. Ids 37142103, 37142174, 37142314, 37142328, 37142332, 37142422, 37142431, 37142478, 87631735, 88996826 e 142385648 do processo de referência), as quais, contudo, não foram suficientes para saldar a dívida excutida. Observo que a dívida, em outubro de 2022, já alcançava a importância de R$ 2.733.961,75 (dois milhões setecentos e trinta e três mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), conforme planilha acostada pelo exequente ao Id 140444628 do processo de referência, havendo recalcitrância no pagamento do débito. Deferida, neste ano, a consulta ao sistema Sisbajud na modalidade “teimosinha”, encontrou-se apenas o valor total de R$ 7.341,24 (sete mil trezentos e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) em conta bancária do executado (Id 165279764 do processo de referência). Na impugnação apresentada, o executado demonstrou que a constrição recaiu sobre seus proventos de aposentadoria (Id 165600066, 165600072 e 165600075 do processo de referência). Na decisão agravada (Id 175174415 do processo de referência) o juízo de origem, reconhecendo a natureza alimentar da verba, deferiu o desbloqueio da quantia de R$ 7.341,24 em favor do devedor. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes. É inequívoco o desinteresse do agravado pelo adimplemento da obrigação por ele livremente assumida. Não há controvérsia sobre a quantia perseguida pelo agravante, apenas presunção do próprio juízo de origem acerca da possibilidade de comprometimento da dignidade e sustento do devedor com o bloqueio dos valores provenientes de seus proventos de aposentadoria. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelo devedor. Destaco receber o executado, mensalmente, proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 7.334,66 (sete mil trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), conforme demonstrado ao Id 165600072 do processo de referência, possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida constituída. É inegável que o comportamento indiferente do agravado/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ela adotado. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravada, que, em vez de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial R$ 117.288,86 (cento e dezessete mil duzentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos) agora remonta à importância superior a 2.733.961,75 (dois milhões setecentos e trinta e três mil novecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), havendo recalcitrância no pagamento do débito. A obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. O cumprimento de sentença em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ele devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo de origem na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito nas pesquisas feitas aos sistemas conveniados. No que se refere ao pedido de penhora do valor localizado em conta bancária, oriundo dos proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que a parte agravada não adimpliu a obrigação devidamente reconhecida no título executivo judicial, não esboçando qualquer intenção de adimpli-la. A propósito, ressalto que em recente julgamento, a Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EREsp. n. 1.874.222/DF, pacificou o entendimento no sentido de ser possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservadas as condições para sua subsistência digna. Aludido julgamento restou compendiado na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023) A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais suficientes do agravado passíveis de penhora, as tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, os proventos de aposentadoria do devedor depositados em conta corrente. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo provento que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor com a manutenção da penhora, excepcionalmente, sobre parcela dos valores bloqueados na origem, ainda que decorrentes de proventos de aposentadoria. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. Gize-se, oportunamente, não haver notícia de que o agravado/devedor tenha despesas excepcionais que possam comprometer a sua própria manutenção e/ou de sua família, porquanto não as alegou e prova alguma fez da existência de gastos comprometedores de parcela relevante de sua remuneração. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelos valores mensalmente percebidos e depositados em conta bancária, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em cumprimento de sentença, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que sacrifique o agravante o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privada de parcela da remuneração bloqueada via Sisbajud. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pela parte agravada para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco por cento) dos proventos de aposentadoria com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação reconhecida no título excutido, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora no montante de 10% (dez por cento) do valor bloqueado em sua conta bancária pelo sistema Sisbajud, tendo em vista o caráter não alimentar da dívida. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades da hipótese, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2009 em fase processual regularmente instaurada e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar bens penhoráveis para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravado com o cumprimento de sentença em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência devedor, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre os valores bloqueados através do sistema Sisbajud. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor e diante da possibilidade de que o agravado continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação voluntariamente pactuada. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC no art. 4o, no art. 6o e no art. 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Enfim, reconheço presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal pleiteada. Com essa argumentação, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o que autorizo a penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor bloqueado da conta bancária do devedor. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem para conhecimento e providências, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora